Tribunal: TJPA
Processo: 0009010-06.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade de julgamento do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de atenuação da pena (art. 65, III, ?d?, do Código Penal e Súmula 545 do STJ).5. Há que se alterar a dosimetria da pena-base em relação aos crimes de homicídio simples consumado e tentado, haja vista que fixados de maneira exacerbada, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a em seu grau médio, em obediência aos princípios ao norte ventilados.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009010-06.2011.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: THIAGO MILLER DA SILVA DIAS (Defensor Público - Domingos Lopes Pereira)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade de julgamento do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.
2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.
4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de atenuação da pena (art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal e Súmula 545 do STJ).
5. Há que se alterar a dosimetria da pena-base em relação aos crimes de homicídio simples consumado e tentado, haja vista que fixados de maneira exacerbada, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento menor do que foi estipulado na sentença, fixando-a em seu grau médio, em obediência aos princípios ao norte ventilados.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECER A CONFISSÃO QUALIFICADA E PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 27 de outubro a 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
THIAGO MILLER DA SILVA DIAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121,
caput
e 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, lhe impôs a reprimenda corporal de 12 (doze) anos de reclusão pelo delito de homicídio simples consumado em face da vítima Erik Cardoso Sodré, e de 06 (seis) anos) de reclusão pelo crime de homicídio simples tentado, contra a vítima Bruno do Espírito Santo, respectivamente, totalizando a pena total de 18 (dezoito) anos, em regime inicialmente fechado em , em regime inicial fechado, em face das vítimas.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de julho de 2011, por volta das 03h00, na Rua Santana I, Guanabara, naquele município, o acusado
THIAGO MILLER DA SILVA DIAS
, matou a tiros de revólver a vítima Eric Cardoso Sodré, bem como atentou contra a vida do adolescente Bruno do Espírito Santo, que não morreu por motivos alheios à vontade do acusado.

Consta dos autos, que as vítimas se encontravam conversando e ingerindo bebida alcóolica em frente de suas residências, ocasião em que o acusado chegou, pois havia recentemente saído da prisão, pois acreditava que havia sido ¿dedurado¿ por Erik e Bruno e jurou vingança.

Assim, ao chegar no local dos fatos, se aproximou de Bruno, dando-lhe um tiro a queima roupa, que o levou ao chão. Erik vendo que Bruno tinha sido ferido, tentou correr, mas foi alvejado por um disparo que atingiu sua cabeça de trás para a frente, causando-lhe morte instantânea.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe o delito de homicídio simples consumado em face da vítima Erik Sodré, e homicídio simples em sua forma tentada em face da vítima Bruno do Espírito Santo.

Às fls. 117/123, o magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado THIAGO MILLER DA SILVA DIAS para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, decisão esta que foi objeto de recurso penal em sentido estrito.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 23/03/2017, o Conselho de Sentença (fls. 279 e 280), reconheceu a responsabilidade criminal do recorrente, condenando-o pelos delitos ao norte mencionados.

Ao sentenciar (fls. 283/284), a magistrada
a quo
lhe impôs a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em concurso material, em face das vítimas Erik Cardoso Sodré e de Bruno do Espírito Santo, respectivamente.

A defesa manifestou o desejo de recorrer da sentença, conforme consta da ATA à fl. 282.

Nas razões recursais (fls. 286/300), o apelante requer a anulação do julgamento para que outro seja proferido, tendo em vista que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa própria, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária a prova dos autos.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena base, para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal ou
quantum
mais justo, levando em consideração as circunstâncias judiciais preponderantes, bem como a aplicação da confissão qualificada, conforme entendimento de nossos tribunais superiores.

Em contrarrazões (fls. 302/307), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/08/2017.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, ¿d¿, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, `c¿, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face das vítimas Erik Cardoso Sodré e Bruno do Espírito Santo.

O art. 25 do CP, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

A vítima sobrevivente Bruno do Espírito Santo em sede de instrução criminal (fl. 90), declarou:
(...) que foi vítima de homicídio, QUE o autor do delito foi Thiago Miller; QUE o acusado acertou um tiro na região temporal da vítima; QUE não houve discussão antes do disparo; QUE a vítima não sabe informar o motivo do crime; QUE o depoente trabalhava na época; QUE o depoente recebeu e comprou um pacote de cerveja em lata; QUE o depoente foi para frente de sua casa e ficou conversando com sua tia e seu irmão; QUE o acusado chegou; QUE o depoente conhecia o acusado desde criança; QUE o depoente conversou com o acusado; QUE após o depoente já se recorda de ter acordado no hospital; QUE o acusado não chegou a beber com o depoente; QUE o depoente não soube perceber se quando o acusado chegou estava armado; QUE a vítima Erik também estava conversando com o depoente; QUE não houve nenhuma motivação para o crime; QUE após o crime o depoente não teve mais contato com o acusado; QUE o acusado nunca explicou para o depoente o motivo do crime; QUE o depoente não sabe informar se houve alguma briga entre Erik e o acusado, mas o depoente acredita que não, pois a vítima Erik era uma pessoa caseira; QUE o depoente acredita que o acusado ainda chegou a beijá-lo antes de atirar, mas não consegue recordar bem; QUE o depoente havia bebido cerca de três latinhas de cerveja. (...) que o crime aconteceu bem em frente a casa do depoente; QUE o depoente estava sentado com seu irmão, o acusado e sua tia; QUE um pouco mais afastado estava sua tia, Erik e a dona do bar (...)

Referidas declarações foram repetidas em Plenário do Tribunal do Júri pela testemunha ao norte mencionada, confirmando como ocorreu a dinâmica dos fatos.

Por sua vez, a testemunha Darlene do Espírito Santo da Silva, na instrução criminal (fl. 87/88) esclareceu:
(...) QUE presenciou o crime; QUE no dia do crime a depoente estava em frente a sua casa com seu sobrinho e a vítima; QUE o acusado chegou e sentou em frente a casa ao lado de onde estava a depoente; QUE a depoente e vítima tinham ingerido bebida alcóolica; QUE o depoente e vítima tinham ingerido bebida alcóolica; QUE a depoente viu o acusado e foi conversar com este; QUE a depoente sentou em frente ao acusado; QUE o acusado tinha saído da prisão; QUE o acusado relatou para o depoente que depois de sua prisão a sua vida estava sem sentido; QUE a depoente aconselhou o acusado; QUE o acusado perguntou a depoente se esta colocaria a mão no fogo por seu sobrinho, de nome Bruno; QUE a depoente respondeu que sim; QUE o acusado perguntou a depoente se achava que ele seria capaz de fazer alguma coisa contra a vítima Bruno; QUE a depoente respondeu negativamente; QUE a depoente se levantou da cadeira; QUE o sobrinho da depoente sentou na cadeira onde ela estava; QUE quando a depoente virou ouviu um disparo; QUE a depoente virou e viu seu sobrinho jogado no chão, sangrando; QUE a depoente perguntou ao acusado o porquê de ter feito aquilo. QUE então o acusado apontou a arma para a cabeça da depoente. QUE a depoente não sabe informar o motivo; QUE a única coisa que sabe dizer é que o acusado estava revoltado por ter sido preso; QUE várias pessoas presenciaram o crime; QUE a depoente não viu o acusado atirar em Erik: (...) QUE quando a depoente olhou para trás viu o acusado abraçando Bruno e após disparou contra este; (...) QUE Bruno e Erik não estavam juntos; QUE Erik tinha ido deixar uma amiga em sua casa; QUE a depoente soube através de outras pessoas que quando Erik estava retornando o acusado o alvejou (...).

Em Plenário do Tribunal do Júri, a testemunha voltou a confirmar suas declarações feitas na instrução criminal, agora com mais detalhes, onde afirmou, inclusive, que a testemunha de defesa Leonardo Nogueira de Souza, apesar de alegar em sede de instrução criminal e em Plenário do Júri, que não conhecia o acusado, eles se conheciam sim, desde crianças.

Da mesma forma quando a vítima Bruno do Espírito Santo, afirmou em Plenário do Tribunal do Júri, que a vítima fatal Erik Cardoso Sodré tinha ido levar uma amiga em sua residência e quando retornava viu o que estava acontecendo, deu meia volta, momento em que foi alvejado na nuca pelo disparo efetuado pelo apelante Thiago Miller.

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.
2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.
(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal.
2.
DA CONFISSÃO QUALIFICADA

O apelante se insurgi contra a sentença condenatória, na segunda fase da dosimetria da pena.

Ressalte-se que a magistrada de primeiro grau não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, argumentando que ¿
O réu confessou o delito, contudo alegou que o cometeu diante da excludente da legítima defesa, pelo que deixo de reconhecê-la, por entender que se trata de confissão qualificada, uma vez que entendo que não deva ser considerada em razão da ausência de fundamento relevante para a condenação ou para o esclarecimento dos fatos, sobretudo como ocorreu no caso presente¿
.

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte de Justiça, é no sentido de que a confissão qualificada, deve ser conhecida como circunstância que sempre atenua a pena, desde que utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação.

A respeito do tema, é Súmula 545 do STJ: ¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal
¿
.

Nesse mesmo sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de atenuação da pena (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP e Súmula nº 545 do STJ).
(Acórdão n. 1169961, 201710100561109APR, Relatora: JESUÍNO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: 3137-3139).

Na espécie o réu confessou, em plenário, ser o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima Erik Cardoso Sodré e tentou contra a vida da vítima Bruno do Espírito Santo, ainda que vinculando tese de legítima defesa própria, e isso foi usado como argumento de convencimento para o Conselho de Sentença, não podendo ser ignorado, razão pela qual entendo que referida circunstância atenuante deve ser reconhecida.
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA BASE EM FACE DA VÍTIMA ERIK CARDOSO SODRÉ

Pretende a defesa do recorrente THIAGO MILLER DA SILVA DIAS, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em face do crime de homicídio simples consumado em face da vítima Erik Cardoso. Antes de mais nada, vamos aos termos da dosimetria operada pela julgadora:
(...) Entendo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; possui antecedentes, cf. certidão; conduta social e personalidade não apurada nos autos, os motivos do delito não ficaram claros, as circunstâncias do crime, lhes são desfavoráveis, visto que realizou o disparo de arma de fogo pelas costas da vítima; entendo que as consequências do crime são desfavoráveis, visto que a vítima era uma pessoa jovem, com longa expectativa de vida; Quanto ao comportamento da vítima entendo que esta em nada contribuiu para a prática do delito (...).

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a magistrada
a quo
considerou os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 13 (treze) anos de reclusão.

Quanto à circunstância dos antecedentes criminais, pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao considerá-los maculados, tendo em vista que este possui condenação transitada em julgado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme verifico à fl. 260 dos autos.

Relativamente ao aumento da pena em razão das circunstâncias do delito, a magistrada
a quo
argumentou que
¿lhes são desfavoráveis, visto que realizou o disparo de arma de fogo pelas costas da vítima
¿, tenho que foi razoavelmente fundamentada, pois, a maneira como o recorrente agiu para atentar contra a vida de Bruno, foi feita friamente, pois o recorrente se aproximou da vítima, inclusive, lhe dando um beijo, para depois disparar um tiro a queima roupa contra Bruno, e após, alvejou Erik na nuca, o qual tentava se afastar quando viu que Thiago tinha atirado em seu amigo.

Por outro lado, as consequências do crime foram, também, razoavelmente fundamentadas pela magistrada primeva ao alegar que ¿
são desfavoráveis, visto que a vítima era uma pessoa jovem, com longa expectativa de vida¿
, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Neste diapasão, mantenho a análise desfavorável dos antecedentes criminais, das circunstâncias e das consequenciais do crime. Entretanto, anoto que o juízo de primeiro grau aplicou a pena-base de maneira exacerbada, razão pela qual passo a fixá-la em 11 (onze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, conforme reconhecida por este relator, pelo que diminuo a reprimenda em 02 (dois) anos, fixando-a em definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão, ante a ausência de causa de aumento e de diminuição de pena.

Em ralação à dosimetria da pena em face da vítima BRUNO DO ESPÍRITO SANTO, a magistrada
a quo
considerou os antecedentes e as circunstâncias do crime como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Quanto à circunstância dos antecedentes criminais, pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao considerá-los maculados, tendo em vista que este possui condenação transitada em julgado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme verifico à fl. 260 dos autos.

Relativamente ao aumento da pena em razão das circunstâncias do delito, a magistrada
a quo
argumentou que
¿lhes são desfavoráveis, visto que atingiu a vítima de surpresa
¿, tenho que foi razoavelmente fundamentada, pois, a maneira como o apelante agiu para atentar contra a vida de Bruno, foi feita friamente, pois o recorrente se aproximou da vítima, inclusive, lhe dando um beijo, para depois disparar um tiro a queima roupa contra Bruno.

Portanto, mantenho a análise desfavorável dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime. Entretanto, anoto que o juízo de primeiro grau aplicou a pena-base de maneira exacerbada, razão pela qual passo a fixá-la em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, conforme reconhecida por este relator, pelo que diminuo a reprimenda em 02 (dois) anos, fixando-a provisoriamente em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual a diminuo na mesma fração utilizada pelo juízo, ou seja, em 1/3 (um terço), qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pelo que fixo a reprimenda corporal de maneira concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, razão pela qual aplico ao acusado THIAGO MILLER DA SILVA DIAS a pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como mantenho os demais termos da sentença de primeiro grau.

Dessa forma, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apena para redimensionar a pena-base em relação ao crime de homicídio consumado em face da vítima Erik Cardoso Sodré, e de forma tentada em face da vítima Bruno do Espírito Santo, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator